Tribunal: TJSP
Processo: 1014472-87.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais. Cessão de crédito. Inscrição pública da inadimplência. Ausência de comprovação da origem do débito. Responsabilidade da cessionária que decorre do fato de não se cercar de todas as cautelas necessárias no momento da formalização cessão de crédito. Dano moral configurado. Indenização devida e mantida.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais. Cessão de crédito. Inscrição pública da inadimplência. Ausência de comprovação da origem do débito. Responsabilidade da cessionária que decorre do fato de não se cercar de todas as cautelas necessárias no momento da formalização cessão de crédito. Dano moral configurado. Indenização devida e mantida. Incidência de juros a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C.STJ. Honorários recursais. Majoração. Art. 85, §11, do CPC.

Recurso da ré a que se nega provimento e da autora a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014472-87.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS NPL 1, é apelada/apelante GENICI APARECIDA DE
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento em parte ao recurso da
autora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014472-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.219 - Cida
2
VOTO No: 45.219
APEL.No: 1014472-87.2017.8.26.01000
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA:
APTES. E APDOS., reciprocamente: Genici Aparecida de Almeida e Fundo
de Investimentos Em Direitos Creditórios Não padronizados Npl 1
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com reparação por danos morais.
Cessão de crédito. Inscrição pública da
inadimplência. Ausência de comprovação da
origem
do
débito.
Responsabilidade
da
cessionária que decorre do fato de não se cercar
de todas as cautelas necessárias no momento
da formalização cessão de crédito. Dano moral
configurado. Indenização devida e mantida.
Incidência de juros a partir do evento danoso,
nos termos da Súmula 54 do C.STJ. Honorários
recursais. Majoração. Art. 85, §11, do CPC.
Recurso da ré a que se nega provimento e da
autora a que se dá parcial provimento.
Tratam-se de recursos de apelação e adesivo interpostos
contra a r. sentença proferida à fl. 261/263, que julgou procedente a ação para
declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, atualizados a partir do
julgamento e com juros de mora a partir da citação, além do reembolso das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
A parte vencida sustenta a regularidade da inscrição
pública da inadimplência, diante regular cessão de crédito, além da
demonstração documental da origem do crédito, para impor a inversão do
resultado. A autora, adesivamente, busca a majoração da
indenização e dos honorários advocatícios, além pleitear a incidência da Súmula
54 do C. STJ no tocante aos juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014472-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.219 - Cida
3
Recebido e processado, o recurso foi impugnado, subindo
os autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Para o fim de permitir a correta compreensão da lide, os
recursos interpostos serão analisados conjuntamente.
A autora ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido indenizatório, alegando que seu nome foi inscrito
indevidamente no cadastro de devedores. Afirma que desconhece a origem do
débito apontado, pois não manteve nenhum tipo de relação jurídica com a ré.
A ação foi julgada procedente com o reconhecimento da
inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais e contra essa decisão insurgem-se as partes.
Como se vislumbra dos autos, a ré recebeu os supostos
direitos creditórios, por meio de cessão de crédito e, desta forma, deveria ter se
certificado da existência do crédito, antes de iniciar os atos de cobrança e enviar
as informações da autora aos órgãos de proteção de crédito. Se assim não
procedeu, deve ser responsabilizada, tal como determinado na r. sentença. A
documentação trazida apenas dá conta que havia uma relação entre a autora e
a Natura, mas não demonstra a origem do débito.
Assim, a inscrição indevida da inadimplência é fato
demonstrado nos autos e é isso o quanto basta para caracterizar os danos
alegados, pois são inegáveis os prejuízos morais decorrentes do abalo de
crédito por dívida inexistente.
Para que se configure o dever de indenizar, basta o
vínculo de causalidade entre o defeito do serviço ocorrido e o dano causado,
excluindo-se a necessidade da comprovação do prejuízo, que é presumido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014472-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.219 - Cida
4
Trata-se de culpa “ in re ipsa”.
Destarte, o dever de indenizar é certo.
Basta a inscrição pública para impedir a realização de
qualquer negócio, por mais simples que seja, cuja continuidade reflete na órbita
jurídica da vítima para acarretar na dor psíquica de que fala Ruggiero, com os
constrangimentos e humilhações que acarretam a violação de sua honra
subjetiva, em reconhecimento do direito à reparação do dano moral, por
violação do seu patrimônio jurídico, que não é constituído apenas por bens
materiais.
A verba indenizatória mostra-se compatível com as
peculiaridades da demanda, pois o “quantum” indenizatório deve considerar o
valor que deu origem a inscrição indevida, o porte econômico e o grau de culpa
do causador do dano, assim como da conduta da vítima.

Ressalte-se que a indenização não pode ser elevada de
modo a incentivar o enriquecimento ilícito, e nem reduzida de modo a não incutir
no seu causador a finalidade de persuadi-lo a não mais voltar a agir como agiu
causando danos ao ofendido. Enfim, satisfeito o cunho satisfativo punitivo de
que se revestem as indenizações por dano moral, atendidos ainda, os critérios
da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, entende-
se que deve ser mantida a quantia arbitrada.
Contudo, deve ser acolhida a irresignação da autora
quanto ao termo inicial dos juros moratório, pois em se tratando de
responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros de mora a partir da data
do evento consoante o disposto no art. 398 do CC, que estabelece que a
obrigação de reparar os prejuízos causados à vítima nasce com o próprio ato
ilícito.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da
incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nos casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014472-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.219 - Cida
5
responsabilidade extracontratual, nos quais se enquadra a indenização por
danos morais, ora em discussão. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR
INDENIZATÓRIO. REVISÃO POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS
MORATÓRIOS. SÚMULA 54/STJ. 1. Possível a revisão do valor indenizatório
por danos morais quando exorbitante ou ínfimo o montante fixado nas
instâncias locais. 2. O termo inicial dos juros de mora é a data do evento
danoso, por se tratar, no caso, de responsabilidade extracontratual, nos termos
da Súmula 54 do STJ. 3. Não apresentação pela parte agravante de
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a
decisão agravada. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no
REsp: 1410763 RS 2013/0346371-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 19/05/2014).
Nesse sentido, ainda:
APELAÇÃO
Ação de indenização por danos morais
cumulada com inexigibilidade de débito
Sentença de
procedência
RECURSO DAS PARTES
Cessão de
crédito operada Origem da dívida não comprovada Ré
que não se desvencilhou de seu ônus probatório como
determina o art. 373, inciso II, do CPC Inexistência de
provas aptas a justificar a negativação perpetrada

Danos morais caracterizados "in re ipsa" Precedentes
do STJ Responsabilidade civil Doutrina Indenização
majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) Referencial
adotado por esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado
em casos análogos
Precedentes
Quantia almejada
pela autora a título de indenização que daria ensejo a
enriquecimento indevido - Incidência da Súmula 54 do
STJ
Juros moratórios que fluem a partir do evento
danoso,
por
se
tratar
de
responsabilidade
civil
extracontratual, haja vista a inexistência prévia relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014472-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.219 - Cida
6
negocial entre as partes
Sentença reformada

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO e
DESPROVIDO O APELO DA RÉ.
(TJSP;
Apelação
Cível
1115812-06.2019.8.26.0100;
Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de
Registro: 09/09/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade
do débito no valor de R$ 364,13 e condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no
montante de R$ 12.000,00. Autor que pleiteia a
majoração
da
indenização
por
danos
morais.
Inadmissibilidade. Danos morais. Apontamento negativo
irregular que causa danos morais "in re ipsa". Quantum
indenizatório que não comporta majoração porque já além
dos valores usualmente arbitrados em casos análogos,
ficando mantida a verba fixada na sentença, sob pena de
reformatio in pejus. Termo inicial dos juros moratórios a
contar do evento danoso. Incidência da Súmula no 54 do
STJ. Honorários advocatícios. Majoração. Acolhimento
nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil. Verba sucumbencial fixada em patamar módico,
comportando majoração para 20% sobre o valor corrigido
da condenação. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003268-03.2019.8.26.0609;
Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro:
09/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014472-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.219 - Cida
7
Por fim, tem-se que os honorários advocatícios foram
adequadamente fixados, cabendo apenas a imposição de honorários recursais,
diante do improvimento do recurso da ré, majorando-se a verba para 12% sobre
do valor total da condenação.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se
parcial provimento ao recurso da autora.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica